Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721624-63.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PINHEIRO LIMA IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA, ANA PAULA LEITE GALDINO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO PINHEIRO LIMA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 140 e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 27052355). Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante em 1o/7/2021, pela suposta prática dos delitos de injúria e ameaça, contra sua companheira GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA. Relatam que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). No entanto, diante da incapacidade financeira do paciente e de sua família para realizar o pagamento da fiança, a prisão em flagrante foi mantida. Em seguida, ao analisar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz do Núcleo de Custódia considerou legal a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, bem como deferiu medidas protetivas em favor da vítima. Reputam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Argumentam que o constrangimento ilegal consiste na manutenção da prisão do paciente, mediante a não concessão de liberdade provisória. Quanto aos antecedentes penais, utilizados como fundamento para a segregação cautelar, esclarecem que o paciente foi impronunciado em relação ao crime de tentativa de homicídio e absolvido da imputação relativa ao crime de estupro. Aduzem que a indigitada autoridade coatora deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, razão pela qual sua integridade já se encontra resguardada. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requerem, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 1o/7/2021, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 140 e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, nos seguintes termos (id 27052355): (...) O caso é de conversão do flagrante em preventiva. O relato da vítima evidencia a periculosidade social do autuado e a gravidade concreta da conduta a ele atribuída. Este seria o terceiro episódio de violência doméstica em que o autuado é levado à Delegacia. Não é só. Ele ostenta uma série de registros na sua Folha de Passagens (VIJ) e na FAP, alguns deles por crimes/atos infracionais extremamente graves, como roubos, delitos de natureza sexual, tendo respondido inclusive por tentativa de homicídio. No episódio de que aqui se trata teria colocado uma faca no pescoço da vítima, não advindo mal maior pela intervenção de terceiros. Para preservar a integridade da vítima e fazer frente à escalada de violência a segregação cautelar é medida que se impõe, garantindo a ordem pública. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de LEONARDO PINHEIRO LIMA, filho de ARMANDO JOSÉ PINHEIRO e de ANA LUCIA CARDOSO LIMA, nascido aos 29/01/1998; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) vítima(s) e/ou pelo Ministério Público, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial. Desta feita, há a necessidade da adoção de medida emergencial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. Desta forma, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), impondo ao ofensor o: a) afastamento do lar ou domicílio ou local de convivência com a(s) ofendida(s); b) proibição de contato com a(s) ofendida(s) e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores, exceto filho, cujo contato será intermediado por terceira pessoa; c) proibição de se aproximar da(s) ofendida(s) e de seus familiares, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 300 (trezentos) metros; exceto filho. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. (...) – grifos nossos. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). De acordo com a Ocorrência Policial n. 3.077/2021-0 (id 27052350), a vítima GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA, perante a autoridade policial, narrou os fatos nos seguintes termos: (...) QUE ontem à noite LEONARDO PINHEIRO LIMA saiu de casa para beber. QUE LEONARDO PINHEIRO LIMA chegou nesta manhã, embriagado, e passou a gritar com a declarante, acordando-a. QUE LEONARDO PINHEIRO LIMA gritava com a declarante, chamando-a de ''piranha'' e outras palavras de baixo calão. QUE LEONARDO falou que iria matar a declarante se ela não saísse de casa. QUE não ocorreu qualquer discussão prévia para que LEONARDO se comportasse assim, mas LEONARDO sofreu um acidente de motocicleta e teve um ''problema na cabeça'', sendo proibido ele ingerir bebida alcoólica. QUE quando LEONARDO ingere bebida alcoólica ele ''surta''. QUE, então, LEONARDO pegou uma faca de cabo branco, colocou contra o pescoço da declarante e a expulsou do lote. (...) QUE LEONARDO PINHEIRO LIMA já foi preso outras duas vezes em flagrante por cometer crimes no contexto de violência doméstica contra a declarante, contudo, mesmo assim, a declarante o perdoou e aceitou conviver novamente com ele. (grifos nossos) O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Além do mais, verifica-se que a vítima requereu, em sede policial, o deferimento de medidas protetivas de urgência. O pedido foi devidamente analisado pelo Juízo do NAC, que deferiu em favor de GABRIELA as medidas protetivas de afastamento do lar, de proibição de contato com a ofendida e seus familiares e de proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Os esclarecimentos acerca da folha de antecedentes penais do paciente e a alegada dependência química, a priori, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, a qual, frise-se, visa resguardar a integridade da vítima de violência doméstica. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador